Tribunal: TJSP
Processo: 1047986-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Crédito consignado. Impugnada a autenticidade da assinatura constante no instrumento juntado pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Crédito consignado. Impugnada a autenticidade da assinatura constante no instrumento juntado pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da assinatura. Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II do CPC.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.